Tribunal: TJDFT
Processo: 0708316-35.2023.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA RÉ. COMPROVADA. DOLO DEMONSTRADO.
1. Comete o crime tipificado no art. 330 do Código Penal quem desobedece a ordem legal de funcionário público, de modo que o agente “deverá conhecer sobre a legalidade da ordem, bem como que provém de funcionário público, pois, caso contrário, poderá ser arguido o erro de tipo” (Greco, Rogério. Curso de Direito Penal: artigos 213 a 361 do código penal. v.3. Disponível em: Minha Biblioteca, (20th edição). Grupo GEN, 2023).
2. Na hipótese, a autoria e a materialidade do delito estão comprovadas pelos elementos produzidos na fase inquisitorial e em juízo, especialmente, pela prova oral produzida. 2.1. Não obstante versão da ré, no sentido de que não abriu a porta porque estava sendo ameaçada e não sabia que a ordem emanara de policiais com mandado de busca e apreensão, foi devidamente comprovada sua ciência inequívoca de descumprimento de ordem legal de funcionário público, através dos depoimentos dos policiais.
3. Apelação Criminal CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença condenatória mantida.